Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença, exclusivamente quanto ao ônus da sucumbência, mantendo as demais disposições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição ou obscuridade, conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como recurso adequado ao objetivo pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões pertinentes à controvérsia, considerando as teses relevantes e os elementos constantes nos autos.
5. A ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada não configura omissão, uma vez que a decisão contrária aos interesses da parte não enseja a oposição de embargos de declaração.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que o julgado incorra em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.
7. O embargante utiliza o recurso de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito do julgamento, o que é inadequado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da controvérsia.
2. A ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de alterar a conclusão do julgador não configura omissão, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para sustentar a decisão.
3. A utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016; TJDFT, AI no 07219144420228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023; TJDFT, APC no 20140111783767, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 05/04/2017.